Tribunal: TJDFT
Processo: 0730893-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR RECURSAL REJEITADA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A aferição da presença ou não dos defeitos previstos no art. 1022 do CPC é matéria afeta ao mérito recursal. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
3. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos articulados pelo embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões analisadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.